Tribunal: TJDFT
Processo: 0703230-33.2020.8.07.0003
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
PENAL. TENTATIVA DE LATROCÍNIO. PROVAS SUFICIENTES DA MATERIALIDADE, MAS NÃO DA AUTORIA. ABSOLVIÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.
1 Réus condenados por infringirem o artigo 157, § 3o, inciso I, do Código Penal, em razão de terem subtraído bens mediante violência por lesões físicas que deixaram a vítima incapacitada para as ocupações habituais por mais de trinta dias.
2 A materialidade está claramente comprovada, o que não se pode dizer da autoria.
3 O reconhecimento preliminar foi completamente informal, não estando sequer registrado e o reconhecedor afirmou que lhe foram apresentadas fotografias apenas dos réus, com nomes que ele mesmo apresentara.
4 As versões dos policiais envolvidos na prisão em flagrante são contraditórias e os registros sobre os procedimentos adotados após as primeiras informações acerca do crime que culminaram na prisão dos réus em flagrante são escassos.
5 Apelações providas para absolver os réus.